Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO ID 15588650. Nada a prover no que diz respeito à petição, ante a ocorrência de preclusão consumativa, mormente pela ausência de qualquer reserva (id 15545694). Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator